Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733847-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA FELIPE NERI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSEFA FELIPE NERI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que nos autos da execução fiscal n. 0736975-62.2020.8.07.0016 indeferiu a impugnação ao bloqueio de valor constrito pelo SISBAJUD apresentada pela ora agravante. Alega a agravante, em síntese, é pessoa humilde e a sua renda advém exclusivamente da sua aposentadoria, portanto, necessita do valor para as despesas básicas da sua família. Sustenta que o valor bloqueado “é oriundo da sua aposentadoria e estava depositado em conta poupança”, o que teria sido demonstrado nos autos na origem no ID 131269454, o qual não teria sido observado pelo Juízo a quo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, evitando a transferência dos valores ao DISTRITO FEDERAL até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “a reforma da decisão interlocutória no sentido de desbloquear o valor de R$ 2.431,88 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos, pois trata-se de quantia impenhorável, conforme artigo 833, IV, do CPC, sob pena de lesar a subsistência do agravado”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por defensor público, e dispensado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, aponta a agravante que o valor bloqueado pelo Juízo a quo em ação de execução fiscal, no montante de R$2.431,88 (dois mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), está acobertado pela impenhorabilidade, em razão de ser oriundo de sua aposentadoria, bem assim se encontrar no momento da constrição depositado em conta poupança. Ao justificar o indeferimento do pedido de liberação do valor bloqueado, o Juízo da VEF aduziu que “verifica-se que, apesar da concessão oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 148845200), a executada não juntou os documentos comprobatórios”. Inobstante o costumeiro acerto na condução dos feitos por aquela vara especializada, no caso em comento aparentemente não andou bem ao rejeitar o pleito do devedor. Em uma análise rasa do acervo processual, vislumbra-se que a parte efetivamente traz aos autos o argumento de que o valor bloqueado seria oriundo de aposentadoria, bem assim que teria sido constrito em conta poupança, o que fora lastrado em documentação comprobatória (ID origem 131269454, fl. 3 e seguintes). Assim, embora tenha solicitado no ID origem 148845200 “documentos comprobatórios de suas alegações, bem como seus extratos bancários completos e legíveis da conta bancária em que houve a constrição, referentes aos meses de maio a julho de 2022, bem como seus contracheques do benefício referido desse mesmo período”, sem que tenha sido atendido pela parte, tal inercia não retira a carga probatória do documento trazido aos autos pela parte anteriormente. Isso porque, do extrato trazido ao ID origem 131269454 já era possível constatar que o bloqueio ocorrido em julgo de 2022 atingiu a conta poupança da agravada, o que de per si já atrairia, quando menos, a regra do art. 833, X, do CPC, sem prejuízo de se considerar, ainda, a alegação de que se trata de pessoa humilde, assistida pela Defensoria Pública. Assim, verifica-se que não se afasta de plano a possibilidade o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à agravante, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator